Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700836-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. S. R. REPRESENTANTE: ALINE MOREIRA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o DISTRITO FEDERAL, tanto em suas contrarrazões (ID 13853859), quanto no bojo do recurso de agravo interno interposto (ID 13852408) noticiou fatos e juntou documentos novos, os quais, segundo o defendido, alicerçam a tese suscitada na aludida peça de defesa e nas razões recursais. Ante este fato e a fim de se evitar eventual nulidade processual, em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC/2015, arts. 7o e 9o), determino a intimação do agravante – M. S. R., rep. por ALINE MOREIRA SARAIVA – para, no prazo de 15 (quinze) dias a) manifestar-se acerca da peça de resistência supramencionada e da prova documental a ela anexada, bem assim b) apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno interposto, inclusive no concernente à preliminar de suspensão do feito elencada, facultando-lhe, ainda, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte agravante, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos recursos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator